Tribunal: STJ
Processo: 0122850-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994773 - MA (2025/0122850-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MELKZAEL HOLANDA PIEROTE (PRESO)
ADVOGADO
: NARCISO QUEIROZ DE LIMA - BA018165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO DA
HABEAS CORPUS
PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
.
HABEAS CORPUS
SÚMULA N. 691 DO STF. HOMICIDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem
cabimento o
para desafiar decisão do relator que indeferiu o
habeas corpus
pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos
de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade, inexistente no caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47768649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/05/2025 19:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 03487a95-d2bf-42f3-b6a4-40a2a3400c23

AgRg no HABEAS CORPUS No 994773 - MA (2025/0122850-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MELKZAEL HOLANDA PIEROTE (PRESO)
ADVOGADO
: NARCISO QUEIROZ DE LIMA - BA018165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO DA
HABEAS CORPUS
PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
.
HABEAS CORPUS
SÚMULA N. 691 DO STF. HOMICIDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem
cabimento o
para desafiar decisão do relator que indeferiu o
habeas corpus
pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos
de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade, inexistente no caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental contra decisão da Presidência desta Corte
que indeferiu liminarmente o
impetrado em favor de MELKZAEL
habeas corpus
HOLANDA PIEROTE (HC n. 0001057-87.2018.8.10.0060).
Infere-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde
, pela suposta prática de crime tipificado no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.
19/3/2025
Impetrado prévio
na origem, foi indeferida a liminar (e-STJ fls. 6/8).
writ
No presente
, sustenta o impetrante a ocorrência de
habeas corpus
constrangimento ilegal, pois "o paciente por seu advogado, ora subscritor, desde a
Documento eletrônico VDA47583050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:50
Código de Controle do Documento: a96bb430-ac7f-402f-b44c-d20d51f461e1

hora que foi preso há 15 (quinze) dias vem tentado a todo custo habilitação nos
referido autos junto a terceira vara criminal de Timon-MA, onde deveria estar
tramitando os autos, sem êxito, obtendo apenas informação que por ERRO
JUDICIARIO, os autos foram remetido ao E, Tribunal do Maranhão, distribuído ao
eminente relator Eminente Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, da 1a Câmara
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Lúis-MA, ora coatar sem ser
desmembrado em relação ao paciente, O QUAL ENCONTRA-SE PRESO A QUINZE
DIAS SEM PODER EXERCER SUA DEFESA, ESTANDO IMPEDIDO DE PEDIR A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA INACESSIBILIDADE DOS AUTOS,
POR SE ENCONTRAR NO CITADO TRIBUNAL EM GRAU DE RECURSO EM
(e-STJ fl. 3).
RELAÇÃO AOS DEMAIS REUS"
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura
em favor do paciente para que possa responder à ação penal em liberdade.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
Como bem destacado na decisão agravada, a matéria não foi examinada
pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de
que não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que indeferiu
habeas corpus
o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal,
:
in verbis

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior, indefere a liminar.

Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, o
que não ocorreu no caso concreto.
Isso, porque consta da decisão que indeferiu o pleito emergencial (e-STJ fls.
7/8):

[...] os autos em questão vieram a este Tribunal em razão de Apelação
Criminal interposta em face de sentença via da qual condenados João Victor
e
, inexistindo, na
da Conceição
Gutemberg Reginaldo dos Santos Souza
Documento eletrônico VDA47583050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:50
Código de Controle do Documento: a96bb430-ac7f-402f-b44c-d20d51f461e1

instrução
desta
impetração,
elementos
suficientes
ao
imediato
reconhecimento do direito aqui alegado, e dos vícios que supostamente o
maculariam.
Em verdade, aos autos não veio, sequer, prova de que de fato vinculado o
paciente àqueles autos já que instruída, a impetração, tão somente com
documentos afetos a Ação Penal oriunda do Estado da Bahia e, lado outro,
relacionados a processo já em sede de execução, o que, obviamente, não e
o caso aqui.
Registre-se, por oportuno e no que tange à alegação de que inacessíveis os
autos em questão não emanar evidente, também, o constrangimento
alegado, vez que tramitado o recurso em autos eletrônicos, para cujo acesso
bastaria mero pedido de habilitação, pelo Advogado que subscreve a
impetração.

Não há, portanto, manifesta teratologia na decisão a ensejar a superação da
Súmula n. 691/STF.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47583050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:50
Código de Controle do Documento: a96bb430-ac7f-402f-b44c-d20d51f461e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 994.773 / MA
Número Registro: 2025/0122850-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010578720188100060 08075334120258100000 10578720188100060 8075334120258100000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NARCISO QUEIROZ DE LIMA
ADVOGADO
: NARCISO QUEIROZ DE LIMA - BA018165
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: MELKZAEL HOLANDA PIEROTE (PRESO)
CORRÉU
: JOAO VICTOR PEREIRA DA CONCEICAO
CORRÉU
: LEONARDO OLIVEIRA DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MELKZAEL HOLANDA PIEROTE (PRESO)
ADVOGADO : NARCISO QUEIROZ DE LIMA - BA018165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA47751653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: 7dab5e0d-8b57-43db-81c3-f84934e8a9e8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: 7dab5e0d-8b57-43db-81c3-f84934e8a9e8